Tribunal: TJBA
Processo: 8000814-13.2025.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000814-13.2025.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILMAR MOTA DE LIMA Advogado(s): ANA THAIS KERNER DRUMMOND APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando a pena em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. O Recorrente foi preso em flagrante transportando 51.680g (cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta gramas) de maconha. A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas a julgamento consistem em analisar: a) o cabimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), diante das circunstâncias do caso concreto; b) a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; c) a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas. A pena-base foi mantida acima do mínimo legal, com fundamento na preponderância da natureza e da grande quantidade da droga apreendida, conforme autoriza o art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 4. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é incabível. A expressiva quantidade de entorpecente (mais de 51 quilos), a forma de acondicionamento em 52 tabletes, a confissão do Apelante de que não era a primeira vez que praticava a conduta e o contexto da prisão em conhecida rota do tráfico são elementos que, em conjunto, demonstram a sua dedicação a atividades criminosas, afastando o perfil de traficante ocasional. 5. Contudo, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado do fechado para o semiaberto. O fato de as circunstâncias da prisão já terem motivado a negativa do privilégio, e o quantum da pena aplicada (superior a 4 e não excedente a 8 anos) autorizam a fixação de regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', e § 3º, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação, fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Tese de julgamento: "1. A expressiva quantidade de droga, aliada a outros elementos concretos como a forma de acondicionamento e a declaração do agente sobre a reiteração da conduta, evidencia a sua dedicação a atividades criminosas e impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. Fixada a pena em patamar superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão, impõe-se o regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal. 3. Manutenção da prisão, ante a ausência de fatos novos capazes de modificar o convencimento do julgador." Dispositivos relevantes citados: Artigos 33, § 2º, alínea 'b', § 3º, e 59 do Código Penal. Artigos 33, caput e § 4º, e 42 da Lei nº 11.343/2006. Precedentes relevantes citados: STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 917.310 SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/2/2025 (Info 27 Edição Extraordinária). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000814-13.2025.8.05.0250, oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, tendo como Apelante GILMAR MOTA DE LIMA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 9 de setembro de 2025.